Tribunal: TJES
Processo: 5006641-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Cheque; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006641-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006641-43.2022.8.08.0035

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECDO.:
JOSE MOREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO MEDIANTE CLIQUE ÚNICO NÃO RECONHECIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL DE FORMA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito cumulada com repetição de indébitos e indenização por danos morais em que a parte autora alega, em síntese, que possui desde 09/2020 conta bancária junto a Instituição bancária requerida o qual passou a utilizar exclusivamente para gerir seu capital de entrada e despesas e
não movimenta a referida conta para outros fins. Ocorre que, em 20/07/2021, seu fornecedor, na tentativa de ter um cheque compensado, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), fora impossibilitado, por duas vezes, sob justificativa de estar sem fundos. Assim, ao verificar o motivo, visto ter dinheiro em conta, descobriu descontos de valores referentes a ‘MENSALIDADE DE SEGURO e TITULO DE CAPITALIZAÇÃO’, o qual desconhece, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do negócio jurídico havido entre as partes, a condenação da requerida a restituir em favor do autor a quantia simples referente a diferença de valor indevidamente descontado não devolvido de R$ 857,14 (oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), em dobro e condenação a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
4041512
, em que defende a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
4041507, alegando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em decorrência da necessidade de perícia, no mérito, defende a legalidade da contratação do título de capitalização na modalidade clique único e ATM bem como das cobranças, que agiu no exercício regular de seu direito e que o autor contratou o serviço, devendo ser afastadas as condenações em danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4041506
) dispôs que:
“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o contrato de seguro por ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, proposta 0016473699780, retornando ao “status quo ante”; bem como para CONDENAR ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora no valor de R$ 857,14 (oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que não se trata de demanda complexa bem como o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para julgamento da lide. Trata-se de mera defesas processual e genércia, ainda mais que sequer indicado qual o objeto seria periciado, considerando que não fora apresentado contrato assinado, ou, ainda, o instrumento digital celebrado. Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO a preliminar de incompetência arguida.

Não havendo outras preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que
o Requerido não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC, pois sequer trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar a regularidade da contratação do seguro e do título de capitalização realizados mediante clique único.

Como não há comprovação da existência de contratação do serviço entre o banco recorrente e o autor, como contrato regularmente assinado pela parte (seja de forma presencial ou digital), concluo pela falha na prestação do serviço, que onerou indevidamente o recorrido.

O banco recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a existência da suposta contratação, fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações.

A alegação de que a contratação fora realizada através de clique único (sistema digital), pelo próprio consumidor, não procede no caso, haja vista que necessária a apresentação dos termos do contrato, que é normalmente entregue ao consumidor, o que não demonstra a recorrente.

De outra banda, ao contrário do alegado, a própria recorrente produz prova contra si mesma, ao apresentar ao ID 4041488 (fls. 02), documento emitido sem a necessária assinatura do cliente, tornando crível o relato do recorrido de que todas as referidas transações foram realizadas sem o seu consentimento.

Se a transação fora realizada de forma presencial, o recorrente deveria ter juntado, no mínimo, a assinatura do consumidor recebendo os termos do contrato, ou, ainda, do caminho digital percorrido pelo mesmo para validar a transação, com a prova de que foram usadas as suas chaves de segurança para a celebração do negócio discutido nos autos.

Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade da contratação, tendo o banco
recorrente indevidamente efetuado descontos nos proventos/
valores
do recorrido, o que aponta a necessidade de indenizar pelos danos materiais e imateriais sofridos.

O recorrente alega que o autor teve o valor de R$ 263,87 estornado em sua conta no dia 24/08/2021, contudo, este é apenas parte do valor descontado na conta do recorrido, restando o valor R$ 857,14 do seguro e título de capitalização não devolvidos.

A restituição da quantia cobrada indevidamente deverá ser em dobro, uma vez que

demonstrada a má-fé nos autos, haja vista que os contratos inexistentes foram uma forma do recorrente onerar de forma indevida o consumidor visando o seu lucro, não se tratando o caso de fraude de terceiro.

Ademais, tendo a parte requerida promovido à vítima descontos em sua conta bancária, privando-a de parte dos seus rendimentos mensais, fica ele adstrito objetivamente à reparação da mácula (
CDC, art. 14, §1º, II
), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos.

Todavia, no caso, não
reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
posto que a entendo desproporcional, considerando que o dano material fora de pequena monta e a demora do consumidor ao perceber os descontos indevidos.

Da mesma forma, não há como imputar a recorrente a questão referente a ausência de saldo em sua conta em decorrência da devolução de cheque, posto que é responsabilidade do consumidor saber o quanto há em sua conta antes de proceder a qualquer pagamento, não cabendo a transferência da referida responsabilidade ao agente financeiro.

Dito isso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corresponde a
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente e que se encontra dentro dos padrões desta Turma Recursal, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)